Tribunal: STF
Processo: ARE 1544050
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 72, p. 18):



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. REGIME NÃO-CUMULATIVO. TESE TEMA 69/STF. DIREITO À ASSUNÇÃO DE CRÉDITOS DE PIS/COFINS COM A INCLUSÃO DO ICMS INCIDENTE COMO CUSTO DE AQUISIÇÃO. MP 1.159/23. LEI 14.592/23. PREVISÃO LEGAL NO SENTIDO RESTRITIVO. AUSÊNCIA DO DIREITO. INEXISTENTE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, NÃO-CUMULATIVIDADE E ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. 



    1. Com a edição da MP 1.159/23 e a alteração do disposto no art. 03º, § 2º, das Leis 10.637/02 e 10.833/03, explicitamente excluiu-se os valores de ICMS de operações de aquisição da base de cálculo dos créditos de PIS/COFINS (inciso III), respeitada a anterioridade nonagesimal quanto à produção de seus efeitos (art. 03º). A norma se manteve com a superveniência da Lei 14.592/23. 



    2. De acordo com a norma legal, os contribuintes que apuram as contribuições sob a sistemática não cumulativa não terão direito a crédito de PIS e Cofins sobre o valor do ICMS que tenha incidido sobre a operação de aquisição. 



    3. Os valores de ICMS destacados nas notas fiscais de compra não são aptos ao creditamento em PIS e COFINS não-cumulativo, frente à expressa previsão do art. 3º, §2º, III, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, incluído pela Lei 14.592/23, cuja legalidade e constitucionalidade é reconhecida dado o entendimento firmado pelo Tema 756/STF (TRF4, Segunda Turma, AC 5020061- 76.2023.4.04.7100, Relator Eduardo Vandré Oliveira Lema Garcia, juntado aos autos em 26/09/2023). 



    4. Em sua materialidade, a medida não importa em qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade, atentando-se para a ordem constitucional no sentido de que os valores destacados do ICMS não se sujeitam à tributação do PIS/COFINS, expurgando em simetria os valores também no regime de crédito pela via não cumulativa. Inexistente desproporcionalidade, ante o quanto disposto no RE 574.706 e em sendo possível ao legislador delimitar o que se entende por custo de aquisição para fins de creditamento (TRF 3ª Região, 6ª Turma, AC nª 5002374- 28.2023.4.03.6126, Rel. Desembargador Federal Luís Antonio Johonsom di Salvo, julgado em 12/11/2023).” 



    Os embargos declaratórios foram parcialmente providos sem efeitos infringentes (eDOC 98).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 149, caput; 146, inciso III, alínea “b”; 150, III, "c"; 195, § 6º e § 12º; e 62, caput e § 1º, inciso III, todos da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta o direito de apurar créditos das contribuições ao PIS e da COFINS sobre o valor do ICMS que tenha incidido sobre a operação de aquisição e serviços, diante da ilegalidade e inconstitucionalidade da Lei nº 14.592/2023.



    Assevera que “(...) a análise da legislação revela de maneira inequívoca que, neste caso, ocorreu a revogação explícita das disposições da MP 1.159/23, não sua conversão em lei ou validação dos atos realizados durante sua vigência. Ademais, ao examinar o conteúdo da Lei 14.592/23, observa-se que a Medida Provisória efetivamente convertida em lei é a nº 1.147/22.” (eDOC 111, p. 15)



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário em razão da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta ao texto constitucional (eDOC 124).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar



    Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria de forma indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do extraordinário.



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados, que trataram de questão semelhante a dos autos:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. PIS e COFINS. 4. Regime não cumulativo. Créditos de PIS e COFINS sobre o ICMS destacado nas notas fiscais de entrada. MP 1.159/2023. Lei 14.592/2023. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (ARE 1529328 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 05.03.25)



    “Direito Tributário. Agravo Interno em Recurso Extraordinário com Agravo. Apuração de Créditos de PIS e COFINS não cumulativos. Aproveitamento do ICMS-ST. Necessidade de análise da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos. Providência vedada. Hipótese que atrai a incidência da Súmula 279 desta Corte. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença denegatória da segurança. 



    2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que é incabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.472.838-AgR, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, DJe 1.4.2024)



    Por fim, corroborando com o caráter infraconstitucional da controvérsia, cito a ementa do Tema 1365 da sistemática da repercussão geral:



    “Direito tributário. Recurso extraordinário. Créditos de PIS/COFINS. Aproveitamento de valor de ICMS-ST pelo substituído. Matéria infraconstitucional. 



    I. Caso em exame 



    1. Recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que negou pedido de substituído tributário de aproveitamento do valor de ICMS-ST para creditamento do PIS e da COFINS. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o valor de ICMS-ST pago na aquisição de mercadorias para revenda pode ser aproveitado por contribuinte substituído para apurar créditos de PIS/COFINS. 



    III. Razões de decidir 



    3. O STF, por ocasião do julgamento do RE 1.258.842 no regime da repercussão geral (Tema 1.098/RG), fixou tese afirmando a natureza infraconstitucional da controvérsia sobre a inclusão do montante correspondente ao ICMS destacado nas notas fiscais ou recolhido antecipadamente pelo substituto tributário na base de cálculo do PIS e da COFINS. 



    4. De igual modo, a jurisprudência do STF afirma a natureza infraconstitucional de controvérsia sobre o aproveitamento de ICMS-ST pelo contribuinte substituído para efeito de creditamento do PIS e da COFINS. Inexistência de questão constitucional. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional. 



    IV. Dispositivo e tese 



    5. Recurso extraordinário não conhecido. Tese de julgamento: “É infraconstitucional a controvérsia sobre a possibilidade de o contribuinte substituído calcular crédito de PIS/COFINS com o valor de ICMS destacado nas notas fiscais ou recolhido antecipadamente em substituição tributária”. (RE 1.509.608 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 18.12.24)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente